Tribunal: TJDFT
Processo: 0743988-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO C/C BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO AUTOR. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para obter justiça gratuita, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, a fim de preservar seu próprio sustento, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
2. Não demonstrada situação financeira deficitária ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do requerente e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.